Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/stj. EXCEPCIONALIDADE. precedentes DO COLENDO STF. Sentença mantida.
1. Na hipótese em julgamento, justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para arbitramento dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa, eis que a fixação em 10% sobre o valor dado à causa (§ 2o, art. 85, CPC) resultaria em montante excessivo – aproximadamente R$ 19.000,00 – importando em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte apelada e o ônus imposto à parte apelante para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.